Tribunal: CARF
Processo: 11070.720028/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.720028/2007-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.666 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
BENTO WENZEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA DEVOLVIDA A JULGAMENTO.
DELIMITAÇÃO. PRECLUSÃO.
É vedado inovar na postulação recursal para incluir matérias diversas daquelas
anteriormente deduzidas quando da impugnação do lançamento fiscal. Com
exceção das questões de ordem pública, estão preclusas as alegações novas
arguidas somente no recurso voluntário.
ERRO DE FATO. RECLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS DECLARADAS.
ÁREAS DE PASTAGENS. ÁREAS DE EXPLORAÇÃO EXTRATIVA.
AUSÊNCIA DE PROVA.
Para efeito de reclassificação de áreas do imóvel rural, sob a alegação de erro
de fato no preenchimento da declaração, é ônus do contribuinte comprovar
mediante documentação hábil e idônea, segundo os requisitos estipulados na
legislação, a área servida de pastagem e a área objeto de exploração extrativa
que pretende fazer prevalecer como áreas efetivamente utilizadas pela
atividade rural.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRICULA DO
IMÓVEL ATÉ A DATA DO FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 122.
Impõe-se reconhecer a área de reserva legal quando comprovada a sua
averbação à margem da inscrição da matrícula do imóvel rural em data anterior
à ocorrência do fato gerador do imposto, independentemente da apresentação
do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
(Súmula CARF n o 122)

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer uma área de utilização limitada de 89,82 ha, a
título de reserva legal. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 11070.720026/2007-45, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.720028/2007-34
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.666 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.720028/2007-34

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2401-007.664, de 3 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Para o exercício de 2005, foi emitida Notificação de Lançamento relativa ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de juros e multa de ofício,
decorrente do procedimento de revisão da declaração do imóvel “Fazenda Pau Ferro”,
localizado no município de Garruchos (RS), cadastro fiscal sob o no 6.399.320-1 e área total de
796,0 ha.
Após regular intimação da fiscalização tributária, o contribuinte deixou de
comprovar a Área de Preservação Permanente (APP) de 300,0 ha e a Área de Utilização
Limitada (AUL) de 30,0 ha, motivo pelo qual as áreas declaradas não foram homologadas
como impróprias para a atividade rural.
Também não comprovou o Valor da Terra Nua (VTN) declarado, por meio da
apresentação de laudo de avaliação, em conformidade com a NBR 14.653-3 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Em consequência, o agente fiscal arbitrou o VTN do
imóvel rural, com base nos dados extraídos do Sistema de Preços de Terras (SIPT).
Cientificado da autuação, o contribuinte impugnou a exigência fiscal.
Intimado por via postal da decisão do colegiado de primeira instância, o recorrente
apresentou recurso voluntário, no qual invoca, em síntese, os seguintes fundamentos de fato e de
direito para a reforma do acórdão de primeira instância:
(i) com o propósito de atestar a ocorrência de erro de fato na
declaração original e restabelecer a verdade material sobre as áreas do
imóvel rural, é anexado um laudo técnico elaborado de acordo com as
normas da ABNT 14.653-3;
(ii) a área de reserva legal de 89,82 ha encontra-se averbada na
matrícula do imóvel rural;
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.666 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.720028/2007-34

(iii) em atendimento ao acórdão de primeira instância, também é
carreado aos autos o Ato Declaratório Ambiental (ADA) protocolado
no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama); e
(iv) devido ao equívoco no preenchimento da declaração, cabe
recalcular o VTN e a alíquota do imposto com base nos dados das
declarações de ITR referentes aos exercícios de 2006, 2007 e 2008,
ora juntadas ao processo administrativo, as quais retratam a realidade
das áreas do imóvel rural.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relator
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 2401-
007.664, de 3 de junho de 2020, paradigma desta decisão.

Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que
estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e,
por conseguinte, dele tomo conhecimento.
Mérito
Em razão da falta de comprovação das áreas declaradas de interesse
ambiental
pelo
contribuinte,
após
regularmente
intimado
para
apresentação dos documentos pertinentes, a autoridade fiscal procedeu à
glosa da área de preservação permanente de 300,0 ha e da área de
utilização limitada de 30,0 ha (fls. 21).
Na impugnação, o contribuinte alegou erro de fato no preenchimento da
declaração para o exercício fiscal. A área declarada como de preservação
permanente não existia como tal, e sim uma área de reserva legal de
89,82 ha. Além disso, integra o imóvel rural uma área de pastagens de
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.666 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.720028/2007-34

446,18 ha, mesclada ou intercalada com capões de mata nativa, ocupada
pela exploração da atividade pecuária.
Abaixo copio a síntese da peça de impugnação, com base nas áreas
indicadas no documento subscrito pelo engenheiro agrônomo Aldino
Bohn, CREA 37.383/RS, datado de 08/11/2007 (fls. 28/30):
Área do Imóvel: 798,0 ha
Reserva Legal: 89,82 ha
Lavoura: 200,0 ha

Reflorestamento de eucaliptos: 10,0
ha
Reflorestamento de nativas: 50,0 ha
Pastagens: 446,18 ha
Benfeitorias: 2,0 ha
A partir dos dados para as áreas do imóvel, o contribuinte requereu novo
cálculo do imposto devido (fls. 29 e 34/39).
Por ocasião da apresentação do recurso voluntário, a pessoa física oferece
outra realidade para as áreas do imóvel, baseando-se no laudo técnico de
levantamento físico rural, com data de 29/10/2008, assinado pela
engenheira agrônoma Rosane Basso Righi, CREA 58.049/RS e pelo
biólogo Hugo M. Lavarda Martins, CRBio 58310-03, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica (fls. 61/65).
Em relação às áreas de interesse ambiental, o laudo técnico afirma a
existência de área de preservação permanente de 127,2 ha e área de
reserva legal de 89,82 ha. Tais informações fazem parte do ADA
protocolado junto ao Ibama no dia 04/11/2008, referente ao exercício de
2008.
Nas declarações de ITR para os exercícios de 2006, 2007 e 2008, o
contribuinte declarou somente a área de reserva legal de 89,8 ha (fls.
67/82).
Pois bem. A interposição do recurso voluntário transfere ao órgão de
segunda instância o reexame da matéria decidida pelo acórdão de
primeira instância. Salvo questão de ordem pública, o recurso não remete
à instância recursal o conhecimento de matéria não contestada
expressamente quando da impugnação do lançamento.
Em outras palavras, a impugnação estabelece os limites do litígio, de
sorte que não pode haver inovação em sede de recurso voluntário.
Confira-se o art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.666 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.720028/2007-34

Quanto ao VTN arbitrado pela fiscalização, a matéria não foi
expressamente impugnada, ocorrendo a preclusão do direito de fazê-la
por ocasião da interposição do recurso voluntário (fls. 26/29).
De todo modo, cabe assinalar que o recorrente tão somente faz referência
à necessidade de recalcular o valor da terra nua nos moldes das
declarações prestadas para os anos de 2006 a 2008. Entretanto, o valor
declarado pelo contribuinte para os anos de 2006 a 2008 é superior ao
valor de R$ 975,18/ha considerado pela fiscalização no lançamento, o
que não lhe favorece no presente processo (fls. 67/82).
Também não foi alegada na peça de impugnação a existência da área de
preservação permanente. Nesse cenário, de modo a preservar a
congruência com as questões contestadas em primeira instância, a área de
reserva legal é a única área de interesse ambiental passível de análise em
sede de recurso voluntário.
Segundo a documentação que instrui o processo administrativo, o imóvel
rural é composto de várias glebas, identificadas pelas matrículas no 6953,
7975, 7799 e 7800, no Cartório de Registro Imobiliário da cidade de
Santo Antônio das Missões (RS).
Para a matrícula no 6953, localiza-se a averbação Av-1-6953, no dia
13/03/1987, referente a uma área de mata nativa de 156 ha, gravada
como área de utilização limitada, classificada de reserva legal, com
respaldo em termo de responsabilidade de preservação florestal de
14/01/1987, celebrado entre o proprietário do imóvel e o Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF).
Alguns anos depois, no dia 03/08/1999, foi providenciada a averbação
Av-3-6953, relativa ao cancelamento parcial da área de preservação
florestal, equivalente a 66,18 ha, tendo em conta a venda de parte do
imóvel rural (fls. 31/33).
Desta forma, restou uma área de reserva legal de 89,82 ha averbada à
margem da matrícula do imóvel rural antes da data do fato gerador do
imposto.
No que tange à área de reserva legal, assim se manifestou o acórdão de
primeira instância (fls. 50):
(...)
10. Apesar da área de preservação ter sido glosada, o interessado se manifestou,
apenas em alterar a área de utilização limitada/reserva legal para 89,8 ha. Sobre
esse assunto, convém salientar que, por expressa determinação legal, para
retificar essa área, além da averbação à margem da inscrição na matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, é necessário também para sua
exclusão da base de cálculo do ITR, que ela seja reconhecida como tal mediante
Ato Declaratório Ambiental -ADA, do Ibama.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.666 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.720028/2007-34

(...)
Contudo, no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), prevalece a flexibilização da exigência de apresentação do
ADA tempestivo quando da averbação da área de reserva legal na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador.
Eis o enunciado vinculante no 122:
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
Desse modo, cabe reconhecer uma área de utilização limitada de 89,82
ha, a título de reserva legal, averbada à margem da matrícula do imóvel
rural antes da data do fato gerador do imposto.
A declaração inicial de 30,0 ha não constitui óbice para se reconhecer a
área de reserva legal de 89,82 ha.
Com efeito, por intermédio da impugnação, pretendeu o contribuinte
retificar as áreas de interesse ambiental do imóvel rural, sem implicar a
redução ou exclusão do imposto declarado, isto é, o cômputo de uma área
de reserva legal de 89,82 ha, em substituição à área de preservação
permanente de 300,0 ha e área de utilização limitada de 30,0 ha.
É uma situação distinta do pedido para readequação da área aproveitável
do imóvel utilizada pela atividade rural.
Para o exercício fiscal, o declarante informou a existência de áreas de
produtos vegetais de 200,0 ha e áreas de pastagens de 266,0 ha, o que
restou mantido integralmente pela fiscalização (fls. 21).
Nesse caso, a partir da reclassificação da área de preservação
permanente, o contribuinte pretende a alteração das áreas utilizadas pela
atividade rural, com inclusão de 60 ha de área de exploração extrativa e
da ampliação das áreas de pastagens para 446,18 ha, destinadas à
atividade pecuária na Fazenda Pau Ferro. Para tal propósito, há
necessidade de comprovação segura dos fatos alegados, mediante
apresentação de documentos hábeis.
Como assinalou a decisão de piso, a despeito da denominação de
“Laudo”, o documento assinado pelo engenheiro agrônomo Aldino Bohn,
datado de 08/11/2007, consiste apenas em uma declaração do
profissional contendo a distribuição das áreas do imóvel rural, porém
desprovida de descrição dos meios e critérios aplicados na vistoria das
terras para fundamentar as afirmações (fls. 30).
Quanto ao laudo técnico de 29/10/2008, trazido aos autos com a
interposição do recurso voluntário, não contém elementos suficientes
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.666 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.720028/2007-34

para certificar a distribuição das áreas utilizadas na atividade rural no ano
anterior ao exercício de apuração do ITR, sobretudo aquela destinada à
exploração extrativa e a área do imóvel rural que serve de pastagem aos
animais, nos termos da legislação (fls. 61/65).
Aliás, o art. 10 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que dispõe
sobre a tributação do ITR, é expressa sobre os requisitos para aferição da
porção do imóvel rural utilizada para alimentação de animais de grande e
médio porte, bem aquela área objeto de exploração extrativa. Confira-se
o texto da lei:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
(...)
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por
zona de pecuária;
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por
produto e a legislação ambiental; (DESTAQUEI)
(...)
§ 3o Os índices a que se referem as alíneas "b" e "c" do inciso V do § 1o serão
fixados, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola, pela Secretaria da
Receita Federal, que dispensará da sua aplicação os imóveis com área inferior a:
a) 1.000 ha, se localizados em municípios compreendidos na Amazônia
Ocidental ou no Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense;
b) 500 ha, se localizados em municípios compreendidos no Polígono das Secas
ou na Amazônia Oriental;
c) 200 ha, se localizados em qualquer outro município.
(...)
§ 5o Na hipótese de que trata a alínea "c" do inciso V do § 1o, será considerada a
área total objeto de plano de manejo sustentado, desde que aprovado pelo órgão
competente, e cujo cronograma esteja sendo cumprido pelo contribuinte.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.666 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.720028/2007-34

(...)
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer uma área de utilização
limitada de 89,82 ha, a título de reserva legal.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer uma área de utilização limitada de 89,82 ha, a título de
reserva legal.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital